Tribunal: TJMT
Processo: 1004604-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004604-51.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 442.647.631-34 (JUIZO RECORRENTE), KEVYN KENNEDY DOS SANTOS MORAIS - CPF: 030.886.651-70 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KEVYN KENNEDY DOS SANTOS MORAIS - CPF: 030.886.651-70 (ADVOGADO), TEREZINHA NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 442.647.631-34 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 5578653) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) “
é proprietária do automóvel, marca Nissan, modelo Versa 16UNIQUECVT, ano 2016/2017, cor prata, placas QBZ 0354
”
;

ii
) “
quanto dirigiu-se ao órgão de trânsito local, munido dos recibos de pagamento do seguro obrigatório e do licenciamento anual, para efetuar o licenciamento do referido veículo, foi informada que não poderia fazê-lo, em face da existência de 12 (doze) infrações ao Código de Trânsito Brasileiro
”; e
iii
) “
não houve julgamento ou notificação da impetrante, o que configura omissão da formalização do processo de autuação, notificação, defesa e julgamento das supostas infrações pela autoridade competente havendo, pois, ilegalidade e coatividade do ato impugnado.
”.

A pretensão é para que seja reconhecido “
o direito do licenciamento da impetrante”
, bem como declare “
a insubsistência das multas, proibindo a cobrança delas em definitivo e determinando o cancelamento das mesmas.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 7175405), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei no 12.016/09, vale dizer presente o direito líquido e certo, concedo a segurança, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao exercício do ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida.

Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.
(Id. 5578653, fls. 3).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 5578632);
ii
) extrato de infrações (Id. 5578633, fls. 1);
iii
) extrato de multa (Id. 5578633, fls. 2/13);
iv
) documento pessoal (Id. 5578634);
v
) documento de arrecadação – DAR (Id. 5578635);
vi
) comprovante de pagamento do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT 2018 (Id. 5578635, fls. 2);
vii
) documento de arrecadação – DAR e comprovante de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 2018 (Id. 5578635, fls. 3); e
viii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 5578636);
ix
) documento de arrecadação – DAR (Id. 5578637);
x
) declaração de hipossuficiência (Id. 5578638); e
xi
) comprovante de endereço (Id. 5578639).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato de infrações anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] A impetrante é proprietária do automóvel, marca NISSAN, modelo VERSA 16UNIQUECVT, ano 2016/2017, cor PRATA, placas QBZ 0354.

No entanto, quando dirigiu-se ao órgão de trânsito local, munido dos recibos de pagamento do seguro obrigatório e do licenciamento anual, para efetuar o licenciamento do referido veículo, foi informada que não poderia fazê-lo, em face da existência de 12 (doze) infrações ao Código de Trânsito Brasileiro conforme extrato anexo.

Surpresa, a impetrante
esclareceu que não foi notificado acerca da ocorrência das referidas multas
, ocasião em que foi informada que, administrativamente, só mediante o pagamento dos valores referentes àquelas infrações, poderia conseguir efetuar o licenciamento do seu veículo.

[...]

No caso em tela,
não houve julgamento ou notificação da impetrante
, o que configura a omissão da formalização do processo de autuação, notificação, defesa e julgamento das supostas infrações pela autoridade competente havendo, pois, ilegalidade e coatividade do ato impugnado. [...]. (Id. 5578631, fls. 2/3). [partes com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020